Tribunal: TJMT
Processo: 0043177-25.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043177-25.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON DE SIQUEIRA LOPES - CPF: 120.786.201-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), FELIZUMIR DIAS RIBEIRO - CPF: 064.875.997-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO BASEADA EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ANULADA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRINCÍPIO DO “ACTIO NATA” - MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A PARTIR DO ATO QUE EXCLUIU O SERVIDOR PÚBLICO AINDA QUE O ATO SEJA NULO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Assim, se a ação foi proposta após este prazo, deve ser mantida a sentença que declarou a prescrição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Nelson de Siqueira Lopes
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou a prescrição da pretensão do autor, ora apelante, na Ação Ordinária de Reintegração do Cargo c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela Antecipatória, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões, sustenta o Apelante a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o ato administrativo demissional é nulo, bem como que a sentença penal condenatória foi anulada pelo STJ, em decisão de
Habeas Corpus
transitada em julgado em 30/06/2010.

Assevera que eventual êxito na ação cível esteve subordinado ao fato do autor responder a um processo criminal, razão pela qual a contagem do termo inicial do prazo prescricional seria a partir da sentença definitiva no âmbito penal, isto é, 30/06/2010.

Argumenta que em razão da anulação da sentença do processo criminal, prevaleceria,
in casu
, a decisão do STJ e, em razão disso, o prazo prescricional seria a partir do trânsito em julgado da referida decisão.

Por fim, aduz que se não existe uma sentença condenatória, não há que se cogitar no ato demissional, uma vez que, em sendo funcionário público estatutário e estável, deveria ter sido submetido a um processo administrativo regular, considerando que as infrações administrativas seriam intrinsicamente associadas ao delito penal a ele imputado.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso vieram (Id n. 107928452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Ordinária de Reintegração do Cargo c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela Antecipatória proposta pelo então Apelante
Nelson de Siqueira Lopes,
objetivando a nulidade do ato administrativo da demissão e a reintegração ao serviço público estadual, além do direito às promoções ocorridas na categoria a que pertencia inerentes à categoria policial, bem como a indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
extinguiu o feito com julgamento do mérito, face a ocorrência da prescrição.

Pois bem.

A primeira tese do apelante já não merece acolhida. Ele invoca o artigo 200 do Código Civil, segundo o qual não correrá a prescrição antes da sentença definitiva quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal. Por isto argumenta que, no seu caso, prevalece a decisão do STJ, que transitou em julgado em 30/06/2010.

Ocorre que o Apelante permaneceu na função até
01/11/1984
, conforme Relatório de sua Vida Funcional (Id. 119981974 - Pág. 87), quando retornou ao estado do Rio de Janeiro e foi exonerado em
28/11/1984.

A condenação criminal sobreveio em
12/05/1994
, sendo condenado a
54 anos de reclusão em regime fechado
, tendo sido preso em 13/07/2007. Infere-se, portanto, que a exoneração do Apelante da função pública ocorreu
10 (dez) anos

antes
do deslinde da ação penal, momento em que o Apelante residia em outro estado, e, evidentemente, em razão disso, já não se apresentava ao serviço público.

Aliás, sob esse aspecto, é certo que o Apelante confessou na inicial que “
após a instauração do processo criminal, vislumbrando a parcialidade das diligências e que, certamente, redundariam numa condenação injusta, o autor retornou ao seu estado natal, Estado do Rio de Janeiro, dedicando-se, informalmente, à corretagem de imóveis
”, de modo que conclui-se que o Apelante evadiu-se para o estado do Rio de Janeiro.

Assim sendo, o marco inicial para a propositura da ação de reintegração ao cargo a ser considerado, em observância ao princípio do
actio nata
, seria o ato administrativo datado de
28/11/1984
, que o exonerou, com efeito retroativo a partir de 01/11/1984, e não a decisão do STJ, conforme ele aduz.

Nesse sentido, firme é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao asseverar que o prazo prescricional para propositura da ação de reintegração de cargo público é de
cinco anos
, a contar do ato que excluiu o servidor público,
ainda que o ato seja nulo
, consoante entendimento a seguir ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ
. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10.2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.) (destaquei)

Com efeito, o prazo prescricional para a impugnação do edital da exoneração publicado no Diário Oficial inicia do momento em que o Apelante teria sido preterido em seu direito, portanto, a partir de
28/11/1984
, tendo transcorrido muito mais do que cinco anos até a propositura da ação.

Desse modo, considerando que o presente feito foi distribuído em
14/12/2011
e que a pretensão do autor exsurge do seu desligamento do serviço público estadual, ocorrido no ano de 1984, certo é que o pretenso direito encontra-se indubitavelmente prescrito, haja vista que desde o ajuizamento da ação transcorreu o lapso temporal de
26 (vinte e seis) anos.

Cabe frisar, ainda, que o Apelante ocupava cargo em comissão, conforme se infere do Relatório de sua Vida Funcional. Logo a nomeação e exoneração, se submete à oportunidade e conveniência da Administração Pública, dispensando-se, assim, qualquer procedimento para realização deste ato.

Outrossim,
ad argumentandum tantum,
ainda que se tratasse de servidor efetivo, há de se considerar a independência da esfera administrativa e criminal, sendo certo que somente há repercussão em procedimento administrativo quando a instância penal declarar inexistência material do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos, haja vista que a decisão que anulou a sentença condenatória tão somente declarou nula por ausência de ampla defesa, vez que, em razão de se encontrar no estado do Rio de Janeiro, a citação foi realizada por edital e foi nomeado defensor dativo. Confira-se:

“[...]
anulo o processo, a partir da nomeação de defensor dativo para o paciente, com extensão ao corréu Etalívio Viegas, que se encontra na mesma situação”,
ou seja,

nada mencionando acerca de negativa de autoria ou inexistência do fato.

Diante do exposto e não havendo motivos de fato ou de direito capazes de ensejar reforma,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023